Tribunal: TJES
Processo: 0002820-58.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002820-58.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO WAICHERT

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renato Waichert contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, desde a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, ou, sucessivamente, a manutenção do auxílio-doença acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apelante tem direito à concessão do auxílio-doença acidentário até a conclusão de seu processo de reabilitação profissional ou, sucessivamente, à aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor recebeu auxílio-doença por acidente de trabalho de 14/06/2014 a 22/11/2016, quando passou a perceber auxílio-acidente em razão da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoveu a reabilitação profissional do autor, concluída com a emissão do Certificado de Reabilitação Profissional para a função de jardineiro em 22/11/2016, conforme artigo 62 da Lei nº 8.213/1991.

O laudo pericial atesta que o apelante foi reabilitado funcionalmente e possui capacidade laboral residual para o exercício da atividade de jardineiro.

O apelante não comprovou a impossibilidade de desempenho da função para a qual foi reabilitado, não se desincumbindo do ônus probatório conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

O pedido de manutenção do auxílio-doença acidentário até a conclusão da reabilitação profissional não se sustenta, pois o processo de reabilitação foi concluído com êxito.

O benefício de auxílio-acidente já havia sido concedido e continua sendo pago ao apelante, afastando a necessidade da concessão de outro benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conclusão da reabilitação profissional devidamente comprovada pelo INSS e respaldada por laudo pericial impede a concessão do auxílio-doença acidentário.

O segurado tem o ônus de demonstrar sua inaptidão para a função na qual foi reabilitado, sendo insuficiente a alegação genérica de impossibilidade de exercício da atividade.

O recebimento de auxílio-acidente afasta o direito à concessão de aposentadoria por invalidez ou à prorrogação do auxílio-doença acidentário, salvo prova inequívoca de incapacidade total para o trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 62; CPC, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.02.2025 a 14.02.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002820-58.2017.8.08.0014

APELANTE:
RENATO WAICHERT

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
RENATO WAICHERT
em face da sentença proferida na ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que julgou
improcedente
o pedido de concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, desde a cessação do benefício de auxílio-doença acidentário em março de 2016, ou sucessivamente, a manutenção da percepção do auxílio-doença acidentário.

O Eminente Desembargador Relator votou pelo
provimento
do recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, a fim de conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, com DIB a partir administrativa do auxílio do auxílio-doença anterior (22/11/2016), até o dia da conclusão de seu processo de reabilitação profissional.

Todavia, ao examinar detidamente os autos, concluo de modo
divergente pelo
desprovimento
do recurso
.

Em primeiro lugar, importa consignar que conforme se verifica do CNIS juntado à fl. 81 que o autor/apelante percebeu o benefício previdenciário de auxílio-doença por acidente de trabalho de 14/06/2014 até 22/11/2016, data após a qual passou a receber o benefício de auxílio-acidente diante da consolidação das lesões com a redução da capacidade laboral.

Além disso, constato que, na forma do artigo 62 da Lei nº 8.213/91, a Autarquia Previdenciária promoveu a reabilitação profissional, conforme documentação colacionada, tendo sido concluído o processo com o Certificado de Reabilitação Profissional para a função de
JARDINEIRO
datado de 22/11/2016 (fls. 51), que possui presunção de veracidade.

Nesse sentido, apesar de o autor afirmar genericamente na petição inicial que não logrou êxito no desempenho da função para a qual foi reabilitado, não há nos autos qualquer prova disso, pelo contrário, o laudo pericial produzido na ação expressamente atesta que
o apelante foi reabilitado funcionalmente como jardineiro e que sua capacidade laboral residual permite o exercício do labor para o qual foi reabilitado
(fl. 159).

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Sendo assim,
não
é possível determinar o pagamento do auxílio-doença acidentário até a data da conclusão do processo de reabilitação profissional, pois tal procedimento já foi realizado
com êxito
.

Saliento, por oportuno, que não consta do voto do Desembargador Relator qualquer menção ao procedimento de reabilitação realizado.

Inclusive, anteriormente, houve a anulação da sentença proferida para determinar a complementação do laudo pericial acerca do direito ao auxílio-acidente (cópia do acórdão às fls. 201/201-v), benefício que já havia sido concedido ao autor, antes do ajuizamento da ação, e que permanece sendo pago.

Portanto, escorreita a r. sentença apelada ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
negar provimento ao recurso.

Por se tratar de matéria de ordem pública,
reconheço a isenção
da parte autora/apelante em relação aos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002820-58.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO WAICHERT
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO SANTOS ARRIGONI - ES11273-A, GUSTAVO CEZAR QUEDEVEZ DA VITORIA - ES20302-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

A controvérsia central do processo é a análise do preenchimento ou não dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário denominado auxílio-doença na modalidade acidentária.

O juízo
a quo
reconheceu a gravidade das lesões, mas concluiu pela improcedência do pedido, argumentando que as sequelas foram compensadas pelo benefício de auxílio-acidente já concedido na via administrativa. Cito o seguinte trecho da sentença:

[...]
Não obstante o laudo pericial (ID 38319092) tenha atestado que as sequelas suportadas causaram uma limitação grave na capacidade laborativa do autor, fato é que a autarquia concedeu o benefício objeto dos autos administrativamente, o qual ainda se encontra ativo, conforme denota o teor do documento de fl. 85 e o CNIS de fl. 81.

Com efeito, não deverá ser acolhida a pretensão autoral, sob pena de caracterizar enriquecimento indevido.

[...]

Pois bem.

O histórico processual demonstra que o apelante possuía qualidade de segurado à época do acidente e, subsequentemente, no período em que esteve em gozo do auxílio-doença acidentário, de 16/06/2014 a 22/11/2016.

A perícia judicial (ID 38319092) atestou que o apelante apresenta incapacidade
parcial e permanente
para o trabalho que exercia habitualmente, em decorrência das lesões sofridas no acidente. Essa limitação, reconhecida pelo próprio INSS, fundamenta a necessidade de reabilitação para outra atividade laboral.

Embora a incapacidade seja parcial, é suficiente para caracterizar a impossibilidade do retorno imediato ao trabalho habitual, o que justifica a concessão do auxílio-doença acidentário, com fundamento no art. 59, combinado com o art. 62, ambos da Lei n.º 8.213/91.

O § 1º, do art. 62, da Lei nº 8.213/91 dispõe, ainda, que
“o
benefício
a que se refere o caput deste artigo
será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado
para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.”
.

Nesse contexto, o C. STJ se manifestou no sentido de que o segurado em gozo do auxílio-doença possui direito a manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, devendo ser concedido o auxílio-acidente se, após o período de reabilitação, retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez". 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Este E. Tribunal de Justiça já proferiu decisões no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL REMESSA NECESSÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-DOENÇA AUXÍLIO ACIDENTE INCAPACIDADE PERMANENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL CONCAUSALIDADE - REABILITAÇÃO FIXAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO RECURSOS IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o Expert informa que a autora é portadora de diversas patologias músculo esqueléticas, acometendo a coluna cervical, coluna lombar, ombros, quadril e joelhos, além de outras doenças sistêmicas como hipertensão arterial, diabetes, patologia tireoideana e depressão. 2 - De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 3 - o art. 21, caput e inciso I, da Lei no 8.213/91, que trata sobre a concausalidade, ensina que não escapam do conceito de doença do trabalho as concausas de agravamento do estado mórbido, que, não sendo responsáveis diretamente pela incapacitação, de qualquer modo privam o estado físico do trabalhador. 4 - O perito foi categórico ao afirmar que as patologias que acometem a autora foram agravadas por sua atividade laboral como zeladora, e a prova pericial é conclusiva no sentido de que esta é parcial e definitiva, ou seja, a autora encontra-se definitivamente incapacitada para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de zeladoria e outras que exijam a "(...) movimentação de pesos excessivos, para tarefas que exijam posturas viciosas com os membros superiores elevados, para subir e descer escadas com frequência, etc ." (vide resposta ao quesito no 06, às fls. 197), sob o risco de prejuízo à sua saúde, mas não para outras atividades de trabalho sem esses tipos de esforços. 5 - Por não se encontrar total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência, não poderá ser concedida a aposentadoria por invalidez, devido à sua incapacidade parcial e definitiva. Assim, o auxílio acidente destina-se a indenizar e compensar a segurada que já não mais dispõe da plenitude de sua capacidade laborativa em razão do acidente sofrido. 6 - A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação sendo que, após tal a reabilitação, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade. 7 - O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez, não havendo que se falar em uma data para a cessação do benefício, uma vez que tal condição resolutiva somente se dará após a conclusão do processo de reabilitação. 7 - A sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação da beneficiária, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado. 8 Recursos improvidos. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170008338, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE DEMONSTRADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. No caso, a apelada não faz jus à aposentadoria por invalidez, já que, a teor do laudo pericial do juízo, há possibilidade de reabilitação dela para o exercício de outras atividades laborais, inclusive levando em consideração da experiência dela em funções diversas, o que afasta a aplicação do art. 42, da Lei no 8.213/91. 3. A lesão da mão esquerda sofrida pela apelada no acidente do trabalho a tornou definitivamente incapaz para a atividade laboral que habitualmente exercia ( padeira ), devendo o INSS submetê-la a reabilitação profissional (art. 89, da Lei 8213/91) com o respectivo pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário até que dito programa finalize. 4. Assim, é de rigor reconhecer o direito da apelada à percepção do auxílio-acidente acidentário após a sua reabilitação profissional, diante da comprovada a consolidação da lesão decorrente do acidente do trabalho, a qual resultou em sequela que implicou redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia (art. 86, da Lei 8.213/91). 5. Ademais, o parâmetro para a atualização dos valores devidos pelo apelante, deverá ser readequado, a fim de que seja aplicado o INPC como índice de correção monetária e os juros moratórios se dê nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 (estes a partir da citação válida Súmula no 204, do STJ), bem como que os honorários advocatícios sejam arbitrados no mesmo percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a data da sentença (Súmula no 111, do STJ). 6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049180020254, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Assim, o pedido do apelante de estabelecer a DIB a partir da cessação administrativa do auxílio-doença anterior (22/11/2016) encontra respaldo na legislação e na prova dos autos. O benefício deverá ser mantido até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

Sob os argumentos acima expostos, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, a fim de conceder o benefício de auxílio-doença acidentário, com DIB a partir administrativa do auxílio do auxílio-doença anterior (22/11/2016), até o dia da conclusão de seu processo de reabilitação profissional.

Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior e Marianne Júdice de Mattos,
reside
a
controvérsia em torno da necessidade de manutenção do benefício de auxílio-doença acidentário ao segurado após a cessação do pagamento promovida administrativamente pelo INSS, em razão da alegada conclusão do processo de reabilitação profissional.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente apresentado pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a despeito do bem fundamentado voto de relatoria.

Interpretando os arts. 59 e 62 da Lei nº 8.213/91, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o auxílio-doença deve ser mantido até que o segurado seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com sua limitação laboral, afastando-se a concessão da aposentadoria por invalidez quando não constatada incapacidade total e permanente.

Além disso, assentou a Corte Superior que, uma vez concluído com êxito o processo de reabilitação profissional, cessa-se a necessidade da manutenção do auxílio-doença, haja vista a existência de capacidade residual apta a garantir a subsistência do beneficiário. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. ART. 15, I E § 3º, DA LEI N. 8.213/1991. ART. 137 DA INSS/PRES n. 77/2015 (E ALTERAÇÕES). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE HABITUAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ATÉ QUE SEJA REALIZADA A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 62 DA LEI N. 8.213/91. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - Mantém a qualidade de segurado, independente de contribuições e sem limite de prazo, aquele que está em gozo de benefício previdenciário, inclusive auxílio-acidente, nos termos dos arts. 15, I e § 3º, da Lei n. 8.213/1991 e 137 da INSS/PRES n. 77/2015 (e suas alterações).
III - Comprovada a incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, o segurado faz jus ao recebimento do auxílio-doença,
até que seja reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação laboral
, nos termos dos arts. 59 e 62 da Lei n. 8.213/1991, restando afastada a concessão de aposentadoria por invalidez, cujos requisitos são incapacidade total e permanente, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade laborativa.
IV - É firme a orientação desta Corte de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário. V - Recurso especial do segurado parcialmente provido, para conceder o benefício de auxílio-doença a contar da data do requerimento administrativo, até que seja realizada a reabilitação profissional. (REsp n. 1.584.771/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

No caso, conforme consignado no voto divergente, o segurado esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de 14/06/2014 a 22/11/2016, sendo posteriormente beneficiado com o auxílio-acidente, em razão da consolidação das lesões que reduziram sua capacidade laboral.

Ocorre que, o Certificado de Reabilitação Profissional, juntado aos autos pelo INSS (fl. 51), atesta que, ao final do processo de reabilitação conduzido pelo órgão previdenciário, o apelante fora formalmente reabilitado para o desempenho da função de jardineiro, com presunção de veracidade.

Não bastasse a chancela administrativa, o laudo pericial produzido nos autos (fl. 159) corrobora essa conclusão ao expressamente reconhecer que o segurado, ainda que apresente limitações para atividades anteriormente desempenhadas, detém capacidade residual suficiente para o trabalho na função para a qual reabilitado.

Nesse contexto, a ausência de comprovação da ineficácia do processo de reabilitação impõe o reconhecimento da legalidade da cessação do auxílio-doença e o desprovimento do recurso.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta, respeitosamente,
acompanho
a douta
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

para
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria.

É o voto.